Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CONTA DE USUÁRIO DO INSTAGRAN USURPADA. APLICAÇÃO DE GOLPE COMETIDA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Não prospera. A parte ré além de oferecer os serviços de publicidade, também é responsável pela abertura de conta de usuário, cabendo a ela a vigilância das ações dentro do ambiente virtual da plataforma após ser comunicada. A parte ré detém o poder de bloquear e excluir postagens indevidas, sendo encarregada de fiscalizar e coibir as práticas de estelionatos e clonagens de contas, uma vez que o usuário da plataforma não tem gerência sobre tais ações. Ademais, a análise da sua legitimidade se confunde com o próprio mérito da ação. PRELIMINAR REJEITADA.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso dos autos, a parte autora foi vítima de golpe de estelionatário em razão da falha na segurança da rede social da parte ré. Houve afronta ao art. 46 da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD - no 13.709/2018, o qual determina que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. O dano material não merece reforma.
5. A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC. Tais regramentos se aplicam ao caso dos autos, uma vez que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, porque houve a inércia em resolver o sequestro da conta de usuário legítimo, colocando em situação de vulnerabilidade todos os seguidores daquele perfil, que acreditavam estar conversando, negociando e se relacionando com o verdadeiro dono do perfil de usuário @prof.andersoncosta. Dano material mantido.
6. A falha na prestação de serviço foi corrigida com a fixação da indenização por danos materiais, em favor da parte autora. Não restou demonstrada a violação da integridade física e moral dela, causada pela parte ré, tratando-se, neste caso, de mero aborrecimento. A sentença também não merece reforma nesse sentido.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.